Tribunal: TJPA
Processo: 0005221-02.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005221-02.2013.8.14.0047

APELANTE: LOURIVALDO CORREA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005221-02.2013.8.14.0047

COMARCADE RIO MARIA

APELANTE: LOURIVALDO CORREA DA SILVA

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O requerido restringiu sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático. Situação essa que conduz a conclusão de que as cobranças feitas à autora pelo banco/réu são devidas, desconfigurando-se a possibilidade de conduta ilícita, por conta da instituição financeira, desconfigurando-se qualquer tipo de dano

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005221-02.2013.8.14.0047

COMARCADE RIO MARIA

APELANTE: LOURIVALDO CORREA DA SILVA

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LOURIVALDO CORREA DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL.

Consta da Exordial que o Autor não conseguiu adimplir no prazo a quarta parcela do contrato de crédito rural 21/01409-4 (ID 5540552 - Pág. 13), junto a Requerida, ora Apelada, devido à paralização grevista dos funcionários da Recorrida e, por conta de ser o referido débito de natureza vultosa, não conseguiu efetuar o pagamento por outro meio, mas que mesmo diante do impedimento de acesso ao banco, a Requerida instituição financeira cobrou multa quando do pagamento da parcela em questão, que, segundo o Requerente, fora quitada após a greve.

A Secretaria Judicial atestou a intempestividade da Contestação (ID 5540554 - Pág. 12).

Na sentença (ID 5540558 - Pág. 3), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDENCIA DO PLEITO AUTORAL
por entender que não ficou demonstrado nos autos o abuso de direito da instituição bancária, ora Requerida. Aduz ainda, a falha na prestação do serviço bancário e, por fim, ratifica o pedido de indenização, conforme a Inicial (ID 5540561 - Pág. 1-7).

Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção total da sentença recorrida (ID 5540563 - Pág. 1-16).

É o relatório, peço julgamento (plenário virtual).

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0005221-02.2013.8.14.0047

COMARCADE RIO MARIA

APELANTE:
LOURIVALDO CORREA DA SILVA

ADVOGADO: LUCENILDA DE ABREU ALMEIDA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO:
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA

RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Narra o Autor na Exordial que não conseguiu adimplir no prazo do vencimento a quarta parcela do contrato de crédito rural, contratado junto a Requerida, devido está paralisada por conta da greve de seus funcionários e, por ser o referido débito de natureza vultosa, não conseguiu efetuar a transação de pagamento por outra forma, mas que mesmo diante do impedimento de acesso ao banco, a Requerida instituição financeira cobrou multa quando do pagamento da parcela em questão, que, segundo a Recorrente, fora feito após a greve.

As principais alegações recursais residem nos seguintes argumentos:
(a)
caberia ao Juiz ter determinado a inversão do ônus probante para que a instituição financeira, ora Apelada comprovasse a assinatura do contrato em questão,
(b)
que, o fato de o Apelante ter depositado o dinheiro da quarta parcela em conta de terceiro (Sra. Solange Correia Silva), se justifica porque o banco utilizaria dessa conta para realizar o débito automático e que a referida titular da conta também figura no polo ativo em demanda com Apelante.

O tema em questão envolve hipótese de falhas na prestação de serviços bancários, cujo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a responsabilidade das instituições financeiras nestes casos é objetiva, por integrar risco inerente a atividade financeira, classificando-se como fortuito interno, conforme Súmula 479 da Colenda Corte que firmou o entendimento de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nesse contexto de relação de consumo é sabido que o Código de Defesa do consumidor preceitua a inversão do ônus probante, diante da insuficiência e vulnerabilidade do consumidor, conforme Art.
artigo 6º, VIII. Porém, a Jurisprudência Brasileira é uníssona que a referida inversão não se opera de forma automática quando a ausentes os critérios de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, previsto, inclusive, no próprio artigo citado.

In casu
, a parte apelante reclama a necessidade de o Banco/Apelado apresentar contrato assinado, por ela. Porém, desnecessário se faz a aplicação do ônus probante para a consecução de tal diligência, tendo em vista que o cerne da questão não reside em nenhuma das condições de existência ou mesmo de validade do contrato, até porque a própria autora consente sua anuência no negócio jurídico. O que se está em debate, ou seja, o

objeto controvertido da presente lide é a veracidade ou não do pagamento da quarta parcela do contrato de crédito rural.

Durante a instrução probatória a requerente acostou, como meio de prova da realização do pagamento da quarta parcela do empréstimo, um deposito bancário, no valor de R$ 3.223,00 em nome de Solange Correa Silva, terceira pessoa, estranha à lide, como bem observado pelo Magistrado sentenciante.

Em continuidade a análise probatória, não consta nos autos, nenhum comprovante de pagamento feito pelo Requerente para pagamento da parcela devida referente a relação contratual, ora objeto da lide.

Acrescento que se torna inviável a análise da principal tese de defesa autoral, contida na Inicial, que consiste na possibilidade de o pagamento da parcela não ter sido realizado até a data do vencimento, por conta de o Banco/Apelado, credor, se encontrar em estado de greve. Primeiro, porque a referida alegação não foi posta em sede recursal. Segundo, porque não consta prova de pagamento do referido débito, nem mesmo após o vencimento. Logo, inviável a análise da condição de greve do banco Requerido, como causa do não pagamento no prazo do vencimento.

Assim,
o requerido restringiu sua defesa em alegações genéricas, desprovida, portanto, de qualquer substrato fático. Situação essa que conduz a conclusão de que as cobranças feitas à Autora pelo Banco/Réu são devidas,

desconfigurando-se a possibilidade de conduta ilícita, por conta da instituição financeira, desconstituindo-se qualquer tipo de dan
o sofrido pelo Autor.

Deixo de colacionar jurisprudência na linha dos argumentos retro, diante da obviedade e clareza da disciplina legal, preconizada nos Art. 373, I e 6º, VIII, respectivamente do CPC/2015 e do Código de Defesa do Consumidor, consistente na necessidade de o autor trazer aos autos a mínima comprovação do direito alegado, nos termos dos artigos citados.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022